Tribunal: TJES
Processo: 0011027-22.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011027-22.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMUS ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA e outros (4)

APELADO: ALEXANDRE LUIZ DARIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011027-22.2013.8.08.0035

APELANTES: CENTRO CAPIXABA DE ENSINO SUPERIOR, UNIÃO DE ENSINO DO ESPÍRITO SANTO LTDA, UNIVERSO DE ENSINO NOVO MILENIO LTDA e FACULDADE MILENIO LTDA

APELADO: ALEXANDRE LUIZ DARIO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ARRAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação ordinária que julgou improcedente a restituição de valor pago a título de arras contratuais, sob alegação de inadimplemento, vez que ausente fato constitutivo do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em estabelecer se, diante das provas dos autos, é devida a restituição dos valores pagos pelas apelantes a título de arras, em razão de suposto inadimplemento contratual por parte do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal rejeita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, por entender que as razões da apelação permitem a compreensão dos fundamentos de insurgência contra a sentença, em consonância com a jurisprudência do TJES.

As apelantes não lograram comprovar o inadimplemento contratual alegado, limitando-se a apresentar o contrato firmado, sem documentos que demonstrassem a omissão na prestação dos serviços.

Os documentos juntados pelo apelado comprovam a realização de diligências junto à Receita Federal, PGFN e INSS, no ano imediatamente posterior à celebração do contrato, evidenciando a execução do objeto pactuado.

O contrato firmado entre as partes não estabelece prazo determinado para o cumprimento das obrigações, o que enfraquece a tese de inércia contratual.

A alegação de erro de fato na sentença é afastada, pois a controvérsia gira em torno da valoração da prova documental, não havendo fato ignorado ou inexistente considerado na decisão.

O princípio do livre convencimento motivado assegura ao magistrado a apreciação das provas nos autos, sendo legítima a conclusão de improcedência diante da insuficiência probatória quanto ao inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete ao autor comprovar o inadimplemento contratual que fundamenta o pedido de restituição de valores pagos a título de arras.

A juntada do contrato não é suficiente para demonstrar descumprimento se inexistem provas robustas de omissão na prestação do serviço.

A documentação que atesta diligências realizadas nos órgãos competentes é apta a demonstrar o adimplemento contratual parcial.

O erro de fato, como fundamento de nulidade, não se confunde com a discordância quanto à valoração das provas pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 373, I; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0019781-69.2017.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 22.03.2024.
TJES, Apelação Cível nº 0016929-77.2014.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 09.08.2024.
TJES, Ação Rescisória nº 5005714-85.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14.06.2023.
STJ, REsp nº 1660367/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.05.2017, DJe 20.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposta por
DOMUS ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA, FACULDADE MILENIO LTDA, UNIVERSO DE ENSINO NOVO MILENIO LTDA, UNIÃO DE ENSINO DO ESPÍRITO SANTO LTDA e CENTRO CAPIXABA DE ENSINO SUPERIOR
em face da sentença de fls. 294/296 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de rito ordinário proposta em desfavor de
ALEXANDRE LUIZ DARIO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 11443144), os apelantes sustentam, em suma, que: i) as partes formularam contrato de prestação de serviços com a finalidade de solucionar processos administrativos e judiciais em ações na área fiscal e tributária; ii) o contrato não se cumpriu por exclusiva culpa do apelado; iii)o apelado recebeu o montante de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) para prestação de serviços que deve ser restituído às apelantes diante do inadimplemento contratual; iv) os documentos apresentados pelo apelado são meros andamentos de passivos tributários que não comprovam que as diligências foram realizadas, tendo o juiz
a quo
incorrido em erro de fato.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 11443148 suscitando,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a violação do princípio da dialeticidade e, no mérito, em trato subsidiário, pela manutenção da r. sentença objurgada.

A princípio, cumpre examinar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Preliminarmente, quanto à alegada violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, tem-se que este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a parte apelante impugnou os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, razão pela qual
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida.

É como voto.

II - DO MÉRITO

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Como se depreende do encarte processual, as autoras, ora apelantes, alegam, na exordial, que contrataram os serviços do apelado com a finalidade de solucionar processos administrativos e judiciais em ações na área fiscal e tributária a serem pleiteadas junto aos órgãos competentes, nos termos do contrato de fls. 102/107.

Sustentam que pagaram, à época, arras no valor total de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) para o início da prestação dos serviços.

Aduzem que o apelado se manteve inerte, não iniciou o serviço contratado e, mesmo notificado extrajudicialmente, se negou a restituir o valor pago e a prestar o serviço.

Diante do referido cenário, as apelantes propuseram a presente demanda pleiteando a restituição do valor pago a título de arras.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado de 1º Grau julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“[...] o requerido anexou diversos documentos que indicam as diligências realizadas e cujos resultados, conforme extraído dos autos, dependem de terceiros alheios à presente relação processual.” e
“
[...]
não há qualquer irregularidade demonstrada em relação à parte requerida.”

Concluiu a sua fundamentação aduzindo que “
[...]
Na hipótese dos autos verifica-se que os autores não se desincumbiram da exigência do artigo 373, inciso I, do CPC, provando o fato constitutivo de seu direito.”

Irresignadas, as autoras interpuseram o presente recurso, o qual passo a analisar o mérito da pretensão deduzida.

A questão em discussão consiste em estabelecer se, diante das circunstâncias do caso e principalmente das provas apresentadas pelas partes, houve o inadimplemento contratual, pelo apelado, apto a ensejar a resolução do contrato e a devolução dos valores pagos a título de arras, no montante de R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Pois bem. No que tangem às alegações da parte recorrente de que após o pagamento das arras contratuais o apelado permaneceu em absoluta inércia, não deu início aos serviços contratados e, mesmo notificado extrajudicialmente, o apelado se negou a restituir o valor pago ou prestar o serviço, verifico tratarem-se de fatos meramente alegados pelas recorrentes sem qualquer comprovação.

Para corroborar sua pretensão, a parte apelante limita-se a apresentar o contrato de prestação de serviços com a finalidade de solucionar processos administrativos e judiciais em ações na área fiscal e tributária, sendo este o único documento acostado à inicial.

A referida documentação atesta tão somente a existência do negócio jurídico, mas não comprova a alegação de que o apelado deixou de prestar os serviços pactuados ou qualquer irregularidade no cumprimento da obrigação.

Resta claro que as apelantes não conseguiram substanciar suas alegações com provas concretas e robustas de que o apelado teria cometido alguma irregularidade e descumprido o contrato de prestação de serviços, de modo que não lograram êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim
sendo, o ônus da prova, que recai sobre o Autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não restou satisfeito, sendo a improcedência do pedido medida a se impor, nos termos já decididos pela sentença objurgada.

Nesse sentido, este E. TJES já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ALEGADO PELO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Os fatos narrados na exordial possuem presunção de veracidade relativa. In casu, o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES. Apelação Cível nº 0019781-69.2017.8.08.0048. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Data: 22/Mar/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO ALEGADO PELA REQUERIDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que a requerida possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. 2. Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. As provas produzidas pela parte recorrente não comprovam a alegação de que realizou o pagamento parcial do crédito ora discutido, o qual frisa-se foi firmado entre as partes. Assim, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (
TJES. Apelação Cível nº
0016929-77.2014.8.08.0048,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Data:
09/Aug/2024)

Por outro lado, o apelado apresentou os documentos de fls. 166/224 que demonstram o cumprimento do serviço contratado, como as diligências realizadas perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Secretaria da Receita Federal e Instituto Nacional da Previdência Social, relatando as infrações, multas e débitos tributários em nome das empresas apelantes.

Inclusive, os documentos foram emitidos em 2012, ano seguinte à pactuação do contrato entre as partes, o que demonstra que o serviço foi prestado pelo recorrido logo após firmado o negócio jurídico.

É imperioso destacar que o pacto estabeleceu, na Cláusula Quinta, que sua vigência se prorrogaria até a homologação expressa dos pagamentos ou compensações tributárias, ou a prescrição dos débitos – afastando, por completo, a tese de mora automática ou descumprimento imediato.

É imprescindível a demonstração cabal do inadimplemento contratual para viabilizar a restituição de valores pagos, não se podendo presumir a inércia da parte quando há cláusulas que preveem prazo indeterminado e dependência de terceiros para a conclusão do negócio jurídico.

Ainda acerca da documentação apresentada pelo apelado, as apelantes alegam genericamente nos embargos de declaração de fls. 301/313 e na presente apelação, que o Magistrado de 1º grau teria incorrido em erro de fato ao entender que os documentos de fls. 166/224 atestam as diligências realizadas pelo recorrido, pois seriam meros andamentos de passivos tributários insuficientes.

Cumpre esclarecer que erro de fato ocorre quando a decisão judicial considera como existente um fato que na realidade não ocorreu, ou, inversamente, considera como inexistente um fato que de fato aconteceu, o que não vislumbro ser a situação em análise.

Entendo que a r. sentença recorrida não possui erro de fato como assevera a parte apelante, eis que fundamenta expressa e diretamente a inexistência de provas do próprio direito alegado pelas recorrentes, estando a presente irresignação recursal focada em impugnar o fundamento do julgado em si, não um fato externo que direciona o julgador a erro.

A meu sentir, as apelantes buscam questionar a avaliação feita pelo magistrado acerca do documento constante às fls. 166/224, não sendo um erro de fato.

A referida interpretação encontra-se, inclusive, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
INTUITO DE REDISCUTIR A VALORAÇÃO DE DOCUMENTO NO JULGAMENTO ORIGINÁRIO
. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 966, inciso VIII do Código de Processo Civil preceitua que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, restando configurado, nos termos do § 1º, quando for admitido fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui jurisprudência firme no sentido de que “A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1º, do CPC/2015).
Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato” (AgInt no AREsp n. 1.452.893/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). 3. Não demonstrada a hipótese de erro de fato pelo agravante, eis que questiona justamente a avaliação do documento constante à fl. 94 dos autos originários, que foi apreciado e discutido pela Terceira Câmara Cível. 4. O agravante, na verdade, revela o intuito de mera rediscussão da valoração do documento,
mas “a ação rescisória não se presta a rediscutir a justiça da decisão já transitada em julgado ou o mérito da ação, não podendo a parte valer-se de seu ajuizamento com nítido caráter recursal” (TJES, Ação Rescisória n. 5005714-85.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador Substituto ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.06.2023). 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 02 de setembro de 2024.

Faz-se mister ressaltar que o legislador fez opção pela adoção da sistemática do livre convencimento motivado, conforme dicção do art. 370 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse diapasão, é válido trazer à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a extensão de tal princípio, no que se refere à formação da convicção do magistrado:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE VISA PROVOCAR O REJULGAMENTO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.
2. No processo civil brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado: o julgador não está obrigado a decidir a demanda conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie.
Assim, é inviável a procedência do pleito recursal a fim de provocar o reexame de prova já analisada pelo Tribunal de origem. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1660367 RS 2017/0056259-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017)

Neste sentido, acertada a valoração do conjunto de provas da maneira realizada pelo Juízo primevo no caso em tela, vez que de fato a documentação de fls.
166/224 comprova que o apelado realizou diligências na área fiscal e tributária junto aos órgãos competentes, sendo exatamente este o objeto da prestação de serviços.

Por todo o arrazoado, constata-se que as apelantes não se desincumbiram da exigência do art. 373, inciso I do CPC, bem como que restou comprovado pelo apelado que realizou as diligências determinadas no contrato de prestação de serviço.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a sentença guerreada
.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/07/2025 às 15:58:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57932509072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.